Tribunal: STJ
Processo: 1005446-16.2024.8.26.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254216 - SP(2026/0016189-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CELIA REGINA PICCART
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RONALDO MARIANI BITTENCOURT - MG053508
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JR - MG041796
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS E EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA
RECONHECIDA DIANTE DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, proferido em apelação, que manteve a extinção do processo
sem resolução do mérito e desproveu o recurso.
2. A controvérsia diz respeito à ação de produção antecipada de provas para
exibição de contratos de empréstimos consignados. O valor da causa foi fixado em
R$ 10.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no
IV do CPC, por inércia no cumprimento da
art. 485,
ordem de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação, ao justificar a exigência diante de indícios de litigância predatória e da
resistência injustificada ao cumprimento da determinação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve imposição de requisito não
previsto em lei ao exigir reconhecimento de firma em procuração, em violação ao
§ 1o do CPC; (ii) saber se houve negativa de eficácia a documentos e à
art. 105
autenticidade eletrônica, em violação ao
IV do CPC; (iii) saber se foram
art. 425
desconsideradas prerrogativas profissionais e a desnecessidade de reconhecimento
de firma, em violação ao
o §§ 1o, 2o e 3o da
(iv) saber se
art. 5
Lei n. 8.906/1994;
houve negativa de vigência à validade da assinatura eletrônica baseada em
Documento eletrônico VDA55324360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: ada45201-64f2-401d-baf8-934629510d2c

certificado digital, em violação ao
o, § 2o, III,
da
(v)
art. 1
a
Lei n. 11.419/2006;
saber se foi desprezada a presunção de validade de documentos eletrônicos
assinados com certificados da ICP-Brasil, em violação ao
§ 1o da Medida
art. 10,
Provisória n.
; (vi) saber se é vedada a exigência de prova de fato já
2.200-2/2001
comprovado por documento válido, em violação ao
o, § 1o da
art. 3
e (vii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
Lei n. 13.726/2018;
desnecessidade de reconhecimento de firma em procuração e à suficiência da
assinatura eletrônica ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão alinha-se à juriprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de
determinação de emenda da petição inicial para comprovar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, diante da constatação de indícios de litigância abusiva
atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
impede
a
o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma matéria pela alínea
,
c
conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório e para
impossibilitar o conhecimento do dissídio pela alínea na mesma matéria”.
c
CPC, arts. 105 § 1o, 425 IV, 485 IV, 1.022 e 85 §
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
III
e
;
o §§ 1o, 2o e 3o;
art. 105
a
c Lei n. 8.906/1994, art. 5
o § 2o III
; MP n.
§ 1o;
Lei n. 11.419/2006, art. 1
a
2.200-2/2001, art. 10
o § 1o.
Lei n. 13.726/2018, art. 3
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, julgado
REsp n. 2.021.665/MS,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
13/3/2025;
REsp n. 2.191.225/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, REsp n. 2.207.910, relatora
5/5/2025;
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, REsp n.
14/5/2025;
2.199.840, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, REsp n. 2.198.442, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
15/5/2025;
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
6/5/2025;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
Documento eletrônico VDA55324360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: ada45201-64f2-401d-baf8-934629510d2c

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: ada45201-64f2-401d-baf8-934629510d2c

RECURSO ESPECIAL No 2254216 - SP(2026/0016189-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CELIA REGINA PICCART
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RONALDO MARIANI BITTENCOURT - MG053508
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JR - MG041796
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS E EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA
RECONHECIDA DIANTE DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, proferido em apelação, que manteve a extinção do processo
sem resolução do mérito e desproveu o recurso.
2. A controvérsia diz respeito à ação de produção antecipada de provas para
exibição de contratos de empréstimos consignados. O valor da causa foi fixado em
R$ 10.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no
IV do CPC, por inércia no cumprimento da
art. 485,
ordem de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação, ao justificar a exigência diante de indícios de litigância predatória e da
resistência injustificada ao cumprimento da determinação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve imposição de requisito não
previsto em lei ao exigir reconhecimento de firma em procuração, em violação ao
§ 1o do CPC; (ii) saber se houve negativa de eficácia a documentos e à
art. 105
autenticidade eletrônica, em violação ao
IV do CPC; (iii) saber se foram
art. 425
desconsideradas prerrogativas profissionais e a desnecessidade de reconhecimento
de firma, em violação ao
o §§ 1o, 2o e 3o da
(iv) saber se
art. 5
Lei n. 8.906/1994;
houve negativa de vigência à validade da assinatura eletrônica baseada em
Documento eletrônico VDA54995355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: c61643c0-2f1b-4b94-9a01-0f35dd176a99

certificado digital, em violação ao
o, § 2o, III,
da
(v)
art. 1
a
Lei n. 11.419/2006;
saber se foi desprezada a presunção de validade de documentos eletrônicos
assinados com certificados da ICP-Brasil, em violação ao
§ 1o da Medida
art. 10,
Provisória n.
; (vi) saber se é vedada a exigência de prova de fato já
2.200-2/2001
comprovado por documento válido, em violação ao
o, § 1o da
art. 3
e (vii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
Lei n. 13.726/2018;
desnecessidade de reconhecimento de firma em procuração e à suficiência da
assinatura eletrônica ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão alinha-se à juriprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de
determinação de emenda da petição inicial para comprovar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, diante da constatação de indícios de litigância abusiva
atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
impede
a
o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma matéria pela alínea
,
c
conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório e para
impossibilitar o conhecimento do dissídio pela alínea na mesma matéria”.
c
CPC, arts. 105 § 1o, 425 IV, 485 IV, 1.022 e 85 §
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
III
e
;
o §§ 1o, 2o e 3o;
art. 105
a
c Lei n. 8.906/1994, art. 5
o § 2o III
; MP n.
§ 1o;
Lei n. 11.419/2006, art. 1
a
2.200-2/2001, art. 10
o § 1o.
Lei n. 13.726/2018, art. 3
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, julgado
REsp n. 2.021.665/MS,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
13/3/2025;
REsp n. 2.191.225/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, REsp n. 2.207.910, relatora
5/5/2025;
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, REsp n.
14/5/2025;
2.199.840, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, REsp n. 2.198.442, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
15/5/2025;
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
6/5/2025;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
Documento eletrônico VDA54995355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: c61643c0-2f1b-4b94-9a01-0f35dd176a99

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CÉLIA REGINA PICCART
com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação nos autos de ação de
produção antecipada de provas.
O julgado foi assim ementado (fl. 233):
Apelação. Ação de produção antecipada de provas. Parte autora que deixou de
cumprir a determinação do nobre magistrado de origem, consistente na apresentação
de procuração com firma reconhecida - Sentença que julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
Recurso da parte autora. Providências justificadas no caso, diante da existência de
elementos que podem, a princípio, caracterizar litigância predatória - Demanda
padronizada e com indícios de abuso de direito. Advogados que patrocinam a causa
possuem mais de 1.000 (mil) processos em Primeira Instância, tendo ajuizado
diversas ações semelhantes contra instituições financeiras - Medidas exigidas
justificadas à luz dos Enunciados n. 4 e n. 5 Comunicado CG n. 424/2024,
relacionados ao combate da litigância predatória - Precedentes desta Corte - Inércia
injustificada no atendimento que levou à extinção do feito sem resolução de mérito.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
290):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ausência de vícios. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do
do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
art. 1.022
CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 105, §1o do CPC, porque a Corte estadual teria imposto requisito não
previsto em lei para a validade do mandato judicial, ao exigir reconhecimento de
firma em procuração;
Documento eletrônico VDA54995355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: c61643c0-2f1b-4b94-9a01-0f35dd176a99

b) 425, IV do CPC, pois a decisão teria negado eficácia a documentos
apresentados pelo advogado e à qualificação de autenticidade conferida em
ambiente eletrônico;
c) 5o, §1o, §2o, §3o da
porquanto o acórdão recorrido
Lei n. 8.906/1994,
teria desconsiderado prerrogativas profissionais e a desnecessidade de
reconhecimento de firma em procuração outorgada ao advogado;
d) 1o, §2o, III,
, da
visto que teria havido negativa
a
Lei n. 11.419/2006,
de vigência à validade da assinatura eletrônica baseada em certificado digital
emitido por Autoridade Certificadora credenciada;
e) 10, §§1o, da Medida Provisória n.
porque a decisão
2.200-2/2001,
teria desprezado a presunção de validade e integridade dos documentos eletrônicos
assinados com certificados da ICP-Brasil;
f) 3o, §1o, da
pois seria vedada a exigência de prova
Lei n. 13.726/2018,
de fato já comprovado por documento válido, como a outorga eletrônica de
mandato com certificação digital.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação firmada em
julgados do TJDFT, que assentou a desnecessidade de reconhecimento de firma
em procuração para atuação do advogado, e que reconheceu a suficiência de
assinatura eletrônica com certificação ICP-Brasil para validação do mandato.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se reconheça a validade da procuração eletrônica sem necessidade de
reconhecimento de firma, com o retorno dos autos à origem para regular
processamento da ação; requer, ainda, o provimento do recurso para que se
reconheça a desnecessidade de novas exigências probatórias quanto à
representação e se determine o prosseguimento do feito.
Contrarrazões apresentadas às fls. 270-277.
Documento eletrônico VDA54995355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: c61643c0-2f1b-4b94-9a01-0f35dd176a99

O recurso especial foi admitido, com reconhecimento da presença dos
pressupostos de admissibilidade e da indicação clara dos dispositivos tidos por
violados, além de aparente dissídio jurisprudencial, determinando-se a remessa dos
autos ao Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de produção antecipada de provas em
que a parte autora pleiteou a exibição dos contratos de empréstimos consignados
números, cujo valor da causa é de R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com fundamento no
IV, do Código de Processo
art. 485,
Civil, por ausência de cumprimento da determinação de apresentação de nova
procuração com assinatura física e reconhecimento de firma por autenticidade, e
deferiu a gratuidade da justiça.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e confirmando a extinção do processo por inobservância da ordem de
apresentação de procuração com firma reconhecida, diante de indícios de litigância
predatória.
II - Violação dos arts. 105, §1o e 425, IV, do CPC; 5o, §1o, §2o, §3o da
1o, §2o, III,
, da
10, §§1o, da Medida
Lei n. 8.906/1994;
a
Lei n. 11.419/2006;
Provisória n.
; 3o, §1o, da
2.200-2/2001
Lei n. 13.726/2018
A Corte Especial, no recente julgamento do Tema n. 1.198, firmou a
seguinte tese:
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da
Documento eletrônico VDA54995355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: c61643c0-2f1b-4b94-9a01-0f35dd176a99

petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, julgado em
REsp n. 2.021.665/MS,
)
13/3/2025.
No caso, o Tribunal de origem, com base nesse entendimento, confirmou
a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do
mérito.
A decisão foi justificada pela razoabilidade da exigência de emenda à
petição inicial, solicitando a juntada de procuração com firma reconhecida, diante
de indícios de litigância predatória. Confira-se (fls. 235-237, destaquei):
Diante dos reiterados casos de exercício de litigância predatória, prática
caracterizada pela provocação do Poder Judiciário mediante o ajuizamento de
demandas massificadas, qualificadas por elementos de abuso de direito ou fraude, a
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do Comunicado
CG n.
divulgou enunciados elaborados pela Escola Paulista da
424/2024,
Magistratura consolidando orientações acerca das medidas que poderiam ser
adotadas pelo juiz para certificação da idoneidade da demanda submetida a seu
exame.
[...]
No caso em tela, a petição inicial apresenta relato padronizado de que a
autora não possui cópia dos contratos solicitados. Ainda, em consulta à
plataforma eletrônica de processos desta Corte, partindo do número de
registro na OAB do patrono da apelante, colhe-se que o causídico subscritor da
peça (Dr. Rafael de Jesus Moreira,
n. 400.764) ostenta mais de 1.000
OAB/SP
processos, os quais, em sua maioria, versam justamente acerca de exibição de
documentos.
Tais circunstâncias põem em questionamento a higidez das demandas que
têm sido patrocinadas pelo causídico e recomenda a adoção de providências
específicas pelo magistrado com vistas a se certificar da real vontade da parte
autora em litigar.
[...]
Tal percepção é reforçada pelo fato de o advogado resistir ao implemento de
simples providência. A rigor, a mera disponibilização de procuração com firma
reconhecida não deveria causar transtornos significativos.
Aliás, quanto a essas questões, a requerente não atendeu à solicitação em
primeira instância de forma correta nem apresentou razões específicas para
deixar de fazê-lo, como por exemplo, eventual impossibilidade financeira que a
impedisse de cumprir tal diligência, limitando-se a alegar que a procuração
acostada seria suficiente para habilitar o causídico.
Documento eletrônico VDA54995355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: c61643c0-2f1b-4b94-9a01-0f35dd176a99

Em suma, tendo em vista que a interessada, intimada especificamente, não se
desincumbiu de atender ao comando, correta se mostrou a sentença terminativa.

O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, reconhecendo a
possibilidade de determinação de emenda da petição inicial para comprovar o
interesse de agir e a autenticidade da postulação, diante da constatação
fundamentada de indícios de litigância abusiva no caso concreto, está alinhado
com a jurisprudência desta Corte, atraindo, no ponto, a incidência da Súmula n. 83
do STJ.
Por outro lado, como a conclusão adotada decorreu da apreciação dos
fatos e das provas dos autos, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à conclusão acerca da necessidade de emenda da petição inicial, é inviável
nesta via recursal, por extrapolar o campo da mera revaloração e implicar,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.191.225/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
REsp n.
5/5/2025,
9/5/2025;
2.207.910, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de
REsp n. 2.199.840,
14/05/2025;
Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
REsp n. 2.198.442,
15/05/2025;
Ministro Raul Araújo, DJEN de 06/05/2025.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Documento eletrônico VDA54995355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: c61643c0-2f1b-4b94-9a01-0f35dd176a99

Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: c61643c0-2f1b-4b94-9a01-0f35dd176a99

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.254.216 / SP
Número Registro: 2026/0016189-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10054461620248260037
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CELIA REGINA PICCART
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RONALDO MARIANI BITTENCOURT - MG053508
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JR - MG041796
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: f1646bc4-b509-44bd-b66a-f963f4eb0c93